Tribunal: TJMT
Processo: 1017097-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1017097-52.2019.8.11.0000
Parte agravante: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Parte Agravada: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do processo principal (1654-83.2019.811.0062), chego à conclusão de que o presente Recurso de Agravo de Instrumento não pode ter seguimento, uma vez que o seu objeto diz respeito a deferimento de tutela de urgência consistente no custeio de alugueres em favor de menor, no período de março/2018 a dezembro/2019, cuja Decisão já exauriu os seus efeitos, restando assim, evidente o esvaziamento da pretensão recursal aqui registrada, eis que a discussão acerca da responsabilidade Estatal pelas despesas determinadas judicialmente somente poderá ser enfrentada no bojo da demanda judicial principal.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO A PERDA DO OBJETO RECURSAL, E NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.
Transitada esta em julgado, ao arquivo com as anotações de praxe.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator